Tribunal: TJSP
Processo: 1502540-40.2022.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Recursos defensivo e ministerial – Pleito defensivo de desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Depoimentos das testemunhas coerentes e sem desmentidos – Crime de Tráfico de drogas bem configurado – Condenação mantida –

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Recursos defensivo e ministerial – Pleito defensivo de desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Depoimentos das testemunhas coerentes e sem desmentidos – Crime de Tráfico de drogas bem configurado – Condenação mantida – Dosimetria – Pena base fixada no mínimo legal – Ausentes agravantes ou atenuantes – Impossibilidade de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06 diante de seu caráter objetivo e a comprovação da existência de escola próximo ao local dos fatos – Acolhidos os pleitos ministeriais de afastamento do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, fixação de regime inicial fechado, restando ainda afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Réu que se dedica à prática criminosa, ostentando diversos atos infracionais por tráfico de drogas – Gravidade do delito aliada à periculosidade do agente que evidenciam a insuficiência de regime mais brando – Quantum de pena imposta que impede a concessão da benesse – Recurso defensivo improvido e ministerial provido.